Tribunal: TJPA
Processo: 0803923-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803923-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: GLEDSON ALEXANDRE SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Gledson Alexandre Soares da Silva, preso preventivamente em decorrência de conversão de flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar extrema, especialmente para a garantia da ordem pública, frente às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como o modus operandi do crime (prática em concurso de pessoas, grave ameaça, fuga do local, ocultação do produto do crime) e a periculosidade demonstrada pelo histórico de atos infracionais análogos ao delito de roubo.

4. A gravidade concreta do delito, somada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública, justifica a custódia cautelar.

5. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, conforme fundamentação expressa do juízo a quo, inexistindo ilegalidade ou abusividade na decisão atacada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. O modus operandi do crime e o histórico de atos infracionais podem, juntos, justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, e 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

GLEDSON ALEXANDRE SOARES DA SILVA em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da ação penal nº 0800155-05.2025.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
16.01.2025, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Alega, a impetrante, o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação do decreto preventivo, dada a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pois inexistem, nos autos, quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, o que revela a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do coacto.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...)
a) Síntese dos fatos.

Narra a denúncia que;

“(...) no dia 16/01/2025, por volta de 18h10m, na rua Sinhá Ferreira, próximo ao Central Med, no bairro da Vila Sinhá, neste município, o acusado GLEDSON ALEXANDRE SOARES DA SILVA, de forma consciente e voluntária, mediante grave ameaça, subtraiu para si coisa alheia da vítima Lillyam Virgínia dos Santos Silva. (...)

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

A causa ensejadora segue em anexo na decisão que decretou a medida.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Segue em anexo a certidão de antecedentes criminais e de atos infracionais, destacando-se que em que pese o paciente seja réu primário, há de se observar que os antecedentes infracionais denotam que anteriormente a maioridade para efeitos penais, o requerente havia cometido dois atos infracionais análogos ao crime de roubo, assim, ainda que não se possa considera-los para reincidência, fica demonstrado a inclinação delitiva do agente bem como a reiteração delitiva em delitos contra o patrimônio.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

O paciente foi preso em flagrante delito aos 16 de janeiro de 2025, pela suposta prática de crime de roubo majorado. A prisão em flagrante foi analisada e convertida em audiência de custódia realizada aos 17 de janeiro de 2025.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O delito foi praticado aos 16 de janeiro de 2025, o inquérito policial finalizado aos 26 de janeiro de 2025, a denúncia foi oferecida aos 31 de janeiro de 2025, e recebida aos 05 de fevereiro de 2025.

O réu citado aos 07 de fevereiro de 2025, e a defesa apenas apresentou defesa prévia aos 24 de fevereiro de 2025.

Aos 25 de fevereiro de 2025, a denúncia foi mantida e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de março de 2025. A defesa peticionou a renúncia nos dos poderes nos autos e foi determinada a intimação do réu para constituir novo advogado. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo (ID nº 135061832 - Pág. 1 – datada de 18.01.2025):

“(...) Tanto a Autoridade Policial quanto o Ministério Público pugnaram pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de roubo majorado, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos da vítima, e periculosidade do agente resta demonstrada tendo em vista que praticou o crime em concurso de pessoas e a vítima informou que sabia se tratar de GLEDSON ALEXANDRE SOARES DA SILVA durante o procedimento na delegacia, somado a isso, tem-se que o flagrado em que pese seja primário, completou maior idade há pouco mais de 1 (um) ano, e quando adolescente, já havia cometido duas infrações análogas ao delito de roubo, deste modo, ainda que não se possa considerar como reincidente, observa-se a inclinação delitiva, deste modo, os elementos satisfazem o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis, de igual modo, resta configurado uma vez que o crime que se imputa ao flagrado é grave. Não uma gravidade abstrata jurídico-positiva. É grave porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do flagrado, para evitar a reiteração delitiva, e garantir a ordem pública, nos termos acima declinados.

Por todo o exposto, visando garantir a ORDEM PÚBLICA, converto, pois, a prisão decorrente do flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, de GLEDSON ALEXANDRE SOARES DA SILVA com base no art. 310, II do CPP, eis que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais, na data de 16.01.2025, por volta das 18h10, o paciente subtraiu, mediante grave ameaça, o celular da vítima Lillyam Virgínia dos Santos Silva, modelo Xiaomi Note 12. O crime foi cometido em conjunto com outro indivíduo, utilizando uma motocicleta sem placa, e com insinuação de estarem armados. Após a comunicação do fato à Polícia, o acusado foi localizado pelas equipes policiais e, ao perceber a aproximação, fugiu para o interior de sua residência, lançando o celular da vítima sobre o telhado de um vizinho.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, uma vez que, segundo a autoridade coatora
, ele responde a outros processos criminais, o que só em a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDADE. AUTORIA IDENTIFICADA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. APÓS QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, dos crimes de associação criminosa armada e de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
. Destacou-se que "seis indivíduos encapuzados, trajando máscaras e roupas escuras, invadiram a empresa "Bambozzi Reforma de Máquinas Ltda." através da portaria, sendo dois deles armados de revólveres. O porteiro Ronaldo A. A. P. e o vigilante Marcelo F. V. foram rendidos, amarrados e agredidos fisicamente, inclusive, Marcelo sofreu lesões na cabeça devido a coronhadas recebidas. As vítimas foram obrigadas a carregar os veículos roubados com os materiais descritos no BO nº 1526/2021, e, a seguir, os indivíduos deixaram a empresa tomando rumo ignorado, após derrubarem o portão da garagem com o uso do caminhão subtraído". Ademais, verifica-se que os indícios de autoria foram descobertos a partir da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado no carro abandonado com os maquinários roubados. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, com o resultado pericial da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular encontrado, tendo sido formulada a representação pela custódia temporária, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida, a qual foi posteriormente convertida em prisão preventiva quando do recebimento da denúncia. (Precedentes). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025